Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU E TLP. ALTERAÇÃO DO CONTRIBUINTE. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. IMÓVEL SEM MATRÍCULA. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 4/2017 DO DF. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS REGULARES. INAPLICABILIDADE DA SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar ao ente público proceder à atualização do cadastro fiscal para constar como contribuinte o corréu Antônio Aroldo Camelo da Silva do imóvel localizado na Rua 12, módulo 16, Casa 23B, Ceilândia Norte, bem como para transferir a ele todos os impostos e taxas relativos ao imóvel a partir de 20/10/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legalidade dos lançamentos dos débitos de IPTU/TLP efetuados em nome da parte autora/recorrida; e (ii) possibilidade de ordem judicial para alterar a titularidade no cadastro imobiliário fiscal, com atribuição retroativa da responsabilidade tributária ao adquirente/cessionário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 32 do CTN dispõe que o IPTU tem como fato gerador “a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”, enquanto o artigo 34 do mesmo diploma legal define que o contribuinte da exação é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título.
4. E o artigo 12, parágrafo único, I, do Decreto Distrital no 28.445/2007, que institui e regulamenta o IPTU no DF, impõe o prazo de 30 dias da aquisição do imóvel para o interessado comunicar a alteração da propriedade ao fisco.
5. Verifica-se que o imóvel não tem matrícula no registro de imóveis e a parte autora/recorrida permanece como proprietária no cadastro imobiliário fiscal desde 27/04/2015 (ID 81424011, pág. 2). Ademais, a autora não comprovou que requereu administrativamente a transferência do bem, assim como não exibiu os documentos exigidos pelo artigo 1o, II, da Instrução Normativa no 4/2017, para a transferência do imóvel sem matrícula, quais sejam: escritura pública de cessão de direito de posse, formal de partilha em processo judicial de inventário, escritura pública de inventário, decisão judicial autorizando a transferência da titularidade do imóvel, ou escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse do imóvel.
6. No mesmo sentido, o Distrito Federal comprovou que o adquirente/cessionário solicitou a transferência da titularidade do imóvel em 10/12/2020, indeferida em razão da existência de débitos tributários pendentes e ausência de escritura pública de cessão de direitos de posse, requisitos exigidos pelas INs 3/2016, 4 e 12/2017 para as cessões ocorridas a partir de 01/06/2017 (ID 81424011, pág. 4-5).
7. Com efeito, a atualização cadastral está sujeita a procedimento administrativo próprio, condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos nas INs vigentes. Na hipótese, inexiste prova de que os documentos legais exigidos foram apresentados, e tampouco resistência arbitrária ou ilegal por parte da Administração Pública, de modo que o lançamento dos débitos tributários feitos pelo ente distrital em nome dos antigos proprietários ocorreu regularmente, inexistindo a sucessão prevista no artigo 130 do CTN.
8. Outrossim, ainda que eventual alteração cadastral venha a ser deferida futuramente na via administrativa, não é possível retroagir à data da cessão de direitos, porquanto os lançamentos foram regularmente efetuados, à luz das informações constantes do cadastro imobiliário fiscal do DF.
9. Destarte, não é possível suprimir exigências normativas regularmente estabelecidas pelo Poder Público na administração tributária, sob pena de ordem manifestamente ilegal, sobretudo quando o próprio interessado dispõe de meios para regularizar o seu direito. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1382589, 0731780-62.2021.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 03/11/2021.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 32, 34, 130; Decreto Distrital no 28.445/2007, art. 12; IN 4/2017, art. 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1382589, 0731780-62.2021.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 03/11/2021.